Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-12.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000892-12.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: KELLY CRISTINA CONCEICAO DE AMORIM

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE VALENÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TERÇO DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS.
ART. 50 DA LEI MUNICIPAL 2.164/2011. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI MUNICIPAL. NÃO PROVIDA.

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. TEMA 1.241 DO STF
. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000892-12.2023.8.05.0271
, em que figuram
como apelante o
MUNICIPIO DE VALENCA
e como apelada
KELLY CRISTINA CONCEICAO DE AMORIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator